Tribunal: TJBA
Processo: 8000093-96.2022.8.05.0240
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000093-96.2022.8.05.0240

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SAPEAÇU

Advogado(s)
:

APELADA: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
GRACIELE PINHEIRO LINS LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
TFF -
TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TORRES E ANTENAS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS E VOZ. TEMA 919 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS A PARTIR DA DATA DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO DO MÉRITO, RESSALVADAS AS AÇÕES AJUIZADAS ATÉ A MESMA DATA. EFEITO ERGA OMNES
.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8000093-96.2022.8.05.0240
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE SAPEAÇU
, e apelada
TELEFÔNICA BRASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, datado eletronicamente.

PRESIDENTE

DESA LÍCIA PINTO FRAGOSO MODESTO

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA